Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DA OLX”. NEGÓCIO JURÍDICO CONCRETIZADO. PREÇO PAGO E TRADIÇÃO OPERADA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Os artigos 329 e 1.014 do Código de Processo Civil vedam inovação fática no plano recursal, porém não interditam a ampliação do espectro das teses jurídicas
II. Não padece de vício de validade nem induz responsabilidade civil do adquirente compra e venda de veículo automotor realizada a partir da colaboração, ainda que involuntária ou inconsciente, do alienante com o golpista que a intermediou.
III. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.